Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. IMÓVEL PENHORADO EM PROCESSO EXECUTIVO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DESCONSTITUINDO O GRAVAME. PERDA DO OBJETO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) E SÚMULA N° 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 485, §3°, autoriza expressamente o juiz a, de ofício, extinguir o processo sem resolução do mérito na hipótese de ausência de interesse processual, o que, inclusive, pode ser feito a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, desde que anterior ao trânsito em julgado da sentença.
2. O interesse processual está, dentre outros aspectos, relacionado à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, que, portanto, carecerá do direito de ação quando não puder obter, por meio da ação proposta, o resultado por ele almejado.
3. Considerando a superveniência de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença no qual foi determinada a penhora do imóvel objeto destes embargos de terceiro, constata-se a perda do interesse processual dos embargantes, pois a constrição judicial determinada em face do bem de sua propriedade já foi definitivamente liberada pelo Poder Judiciário no processo executivo correlato.
4. Com a perda superveniente do interesse processual dos embargantes e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada, por esta ter dado causa à constrição indevida, nos termos previstos pela súmula n° 303 do Superior Tribunal de Justiça e pelo art. 85, §10, do Código de Processo Civil.
5. Preliminar de perda superveniente do interesse processual suscitada de ofício e acolhida para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI e §3°, do Código de Processo Civil. Recurso de apelação não conhecido. Inversão dos ônus sucumbenciais, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3°, da legislação processual.